Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-49.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013083-49.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Custas, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA JOSE SILVA DE FREITAS - CPF: 503.584.641-53 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA MOULIM - CPF: 283.392.829-72 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA MOULIM - CPF: 283.392.829-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013083-49.2022.8.11.0055

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:

MARIA JOSÉ SILVA DE FREITAS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA JUDICIAL. AQUISIÇÃO SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por particular, para desconstituir penhora judicial incidente sobre imóvel adquirido por contrato particular de compra e venda, mas sem registro na matrícula, impondo à apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos de terceiro julgados procedentes, a parte embargante pode ser responsabilizada pelos ônus da sucumbência, considerando que a constrição judicial decorreu da ausência de registro do contrato de aquisição do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A despeito do acolhimento dos embargos, a ausência de registro do contrato de compra e venda inviabiliza a oponibilidade do direito à apelante, que agiu de boa-fé com base na matrícula atualizada, em nome do executado.

4. A constrição judicial não decorreu de atuação indevida da apelante, mas da inércia da embargante em regularizar a titularidade formal do imóvel adquirido.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 303 do STJ, segundo a qual os ônus da sucumbência nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, invertendo os ônus sucumbenciais, com condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade."

"2. A ausência de registro do contrato de compra e venda do imóvel é causa suficiente para responsabilizar o embargante pelos encargos da sucumbência, ainda que seu pedido tenha sido acolhido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; CC, arts. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1000899-20.2022.8.11.0101, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013083-49.2022.8.11.0055

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:

MARIA JOSÉ SILVA DE FREITAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1013083-49.2022.8.11.0055, opostos por
MARIA JOSÉ SILVA DE FREITAS
,
que julgou procedente o pedido formulado nos embargos, desconstituindo a penhora que recaíra sobre o imóvel matriculado sob o nº 12.743 do Cartório de Registro de Imóveis local, mas condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a distribuição dos ônus da sucumbência não deve seguir, no caso dos autos, a lógica da sucumbência objetiva, uma vez que agiu amparada em certidão atualizada da matrícula do imóvel penhorado, que se encontrava livre e desonerada, e em nome do devedor executado, Luiz Gonzaga Chaves.

Argumenta que a embargante, apesar de alegar aquisição do bem por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda datado de 2003, jamais promoveu o registro da avença na matrícula do imóvel, o que ensejou a constrição judicial.

Requer, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, a reforma da sentença no ponto para que seja atribuída à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A insurgência recursal merece acolhimento.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Câmara está restrita à correta distribuição dos ônus sucumbenciais na Ação de Embargos de Terceiro julgada procedente para afastar penhora judicial incidente sobre bem de titularidade material da embargante.

É fato incontroverso nos autos que o bem constrito judicialmente está registrado em nome do executado Luiz Gonzaga Chaves, inexistindo, na matrícula nº 12.743 do CRI de Tangará da Serra/MT, qualquer averbação referente ao contrato de compromisso de compra e venda que fundamenta a posse da embargante.

Apesar da procedência do pedido deduzido nos embargos, com a desconstituição da penhora, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade.

Assim, embora o pedido da embargante tenha sido acolhido, não se pode imputar à apelante a responsabilidade pela penhora judicial, já que esta, ao indicar o bem à constrição, agiu em consonância com os princípios da boa-fé e da publicidade registral, encontrando-se o bem em nome do executado e livre de quaisquer ônus ou indicações de titularidade diversa.

A embargante, por sua vez, embora alegue ter adquirido o bem em 2003, quedou-se inerte por mais de vinte anos, não promovendo o registro do instrumento contratual na matrícula, nem mesmo providenciando a lavratura de escritura definitiva.

Tal conduta omissiva inviabilizou a oponibilidade do ato jurídico a terceiros, inclusive ao ora apelante, frustrando o princípio da publicidade registral.

Esta Côrte possui entendimento consolidado sobre o tema, valendo destacar, por pertinente, o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Waldemir Alves de Souza contra sentença proferida nos embargos de terceiro opostos em processo de cumprimento de sentença, em que, embora afastada a penhora sobre imóvel de sua posse, impôs-se ao embargante o pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que deu causa à constrição indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o embargante deu causa à constrição judicial de bem de sua posse, por não haver registrado a aquisição do imóvel, e se, por consequência, é cabível a imposição de honorários advocatícios nos termos do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O imóvel objeto da constrição judicial foi adquirido em 2009 por contrato particular, sem posterior registro na serventia imobiliária competente, mantendo-se em nome do antigo proprietário.

4. A omissão na formalização do registro da aquisição permitiu a penhora do bem em ação movida contra terceiro, sendo a ausência de publicidade do negócio jurídico causa direta da constrição.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 303 do STJ, que impõe ao causador da constrição indevida o ônus da sucumbência, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do adquirente não registral.

6. O valor fixado a título de honorários foi o mínimo legal (10%), não havendo desproporcionalidade a justificar sua minoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos embargos de terceiro, incide a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à parte que, por sua conduta, deu causa à constrição judicial indevida, nos termos do art. 85, §10, do CPC e da Súmula 303 do STJ."

"2. A ausência de registro do contrato de compra e venda atrai a aplicação do princípio da causalidade, mesmo diante da alegada boa-fé do adquirente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; CC, arts. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1000899-20.2022.8.11.0101, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024.”
(N.U 1016807-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Dessa forma, a responsabilização da embargante pelos encargos da sucumbência mostra-se medida de rigor, uma vez que a constrição judicial somente se deu por sua própria omissão em providenciar o registro do contrato de aquisição do bem.

Assim sendo, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado ao grau de complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para inverter a distribuição dos ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos acima fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025